Tribunal: STF
Processo: Rcl 43173
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF’s 395/DF e 444/DF. CONDUÇÃO COERCITIVA. NULIDADE. ATO RECLAMADO QUE SE LIMITOU A ASSENTAR QUE REFERIDA TEMÁTICA JÁ FOI ANALISADA EM OUTRA SEDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Marco Marcello Dolinski contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADPF’s 395/DF e 444/DF.
    Narra a inicial que a autoridade policial fez juntar à ação penal como elemento de CONEXÃO PROBATÓRIA, A PROVA ILÍCITA (condução coercitiva seguida de interrogatório e indiciamento do reclamante, na sede da delegacia de polícia) poucos dias após o Supremo Tribunal Federal ter declarado como não recepcionado pela Constituição o artigo 260 do Código de Processo Penal). 
    Sustenta que a Defesa, exaustivamente, alertou o Douto Magistrado de piso que as evidências probatórias trazidas para a ação penal estavam acometidas pela MÁCULA DA ILICITUDE. Não podendo ser utilizada para embasar uma instrução processual e, MUITO MENOS UMA CONDENAÇÃO (O QUE DE FATO OCORREU!).
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a decisão exarada no julgamento das ADPF’s 395/DF e 444/DF por esta Suprema Corte, em que reconhecida a não recepção, pela Constituição da República, do art. 260 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar, a concessão imediata da liberdade ao reclamante. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação para que se determine um redimensionamento da pena, haja vista ter sido utilizada a recidiva como circunstância judicial desfavorável e ao mesmo tempo como circunstância agravante, bem como se RECONHEÇA A ILICITUDE DA PROVA EM SEDE DE INQUÉRITO E SUA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE UTILIZAÇÃO NA AÇÃO PENAL, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO da nulidade, em virtude da ILICITUDE ABSOLUTA da prova originária que embasou o processo, e, nesta senda, determinar a nulidade dos demais atos dela decorrentes.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa das ADPF’s 395/DF e 444/DF: 
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.”
    Trago à colação, no que interessa, o ato ora reclamado:
    “(…)
    A nulidade arguida já foi repelida no próprio Supremo Tribunal Federal, conforme decisão no habeas corpus n.º 181.442/SP, juntada às fls. 403/406. 
    Se a própria Suprema Corte já decidiu pela licitude das provas, não há o que se discutir nessa fase recursal. 
    (…)”
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADPF’s 395/DF e 444/DF. O ato ora reclamado limitou-se a assentar que a questão relativa à nulidade decorrente da suposta condução coercitiva do reclamante já havia sido objeto de impetração de habeas corpus e inviável a sua reanálise em apelação, sendo certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 260 do Código de Processo Penal, na parte que possibilitava a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, com a Constituição Federal. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora